Tribunal: TJPA
Processo: 0805425-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805425-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). ILEGITIMIDADE AFASTADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram- se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: Recurso Especial n. 1.111.202/SP, com Repercussão Geral. Tema 122 – STJ

3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0805425-76.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA

contra a decisão interlocutória do Juízo da
2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/Pa
que, nos autos
EXECUÇÃO FISCAL
nº
0067640-72.2013.8.14.0301
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, e
determinou o prosseguimento do feito em relação à parte executada.

Em síntese, narram os autos que o feito executivo foi proposto em face do recorrente, em razão de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, correspondentes aos anos de 2009, 2010, 2011, e 2012, de um imóvel localizado a Trav. Breves, 1120, Ed. Pedra do Sol, apto 203, no Bairro do Jurunas, CEP: 66025-220, Belém -Pa.

Ocorre que o referido imóvel teria sido alienado ao Sr. Nélio Teixeira Machado. De modo que, para comprovar o alegado, foi juntada aos autos Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção com Financiamento, datado de 21.09.2000. Assim, a empresa Porte Engenharia requereu sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.

Em apreciação sumária do feito executivo, o juízo
a quo
rejeitou a alegação de ilegitimidade, consignando inexistir,
in casu,
comprovação de comunicação à Prefeitura acerca da alteração na titularidade do imóvel, assim como registro no cartório de registro imóveis competente, sendo, nestes casos, firme a jurisprudência da Corte Superior quanto a possibilidade de execução tanto em face do alienante quanto do adquirente do bem.

Da
decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, reafirmando a ilegitimidade passiva na relação jurídico obrigacional tributária; a ocorrência da prescrição intercorrente; e o excesso de penhora.

Por fim,
requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, seu total provimento.

E, apreciação sumária, neguei o efeito pretendido, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais, conforme Súmula nº 189 do STJ.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo,
que
determinou o prosseguimento do feito em relação à parte executada, por entendê-la legitima a figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações tecidas, entendo não haver
grandes discussões quanto
a questão posta.

A executada, ora agravante, alega não ser a proprietária do referido imóvel, juntando contrato de promessa de venda e compra, porém, não trouxe aos autos nenhuma certidão do registro de imóveis que comprovasse tal transferência.

A legislação é clara, que a efetiva transmissão do direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.

Dessa forma, a agravante ainda figura como proprietária do imóvel, pois não há como verificar se o compromisso de compra e venda foi ou não levado a registro.

Neste sentido veja-se o julgamento do Recurso Especial n. 1.111.202/SP, com repercussão geral, que reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário
(promitente vendedor) pelo pagamento do IPTU, nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram- se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ V.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3."Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"( REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" (Relator Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.6.2009, DJ 18.6.2009).

Destaca-se que
o REsp nº 1.111.202/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Turma, julgado em

10.06.2009, DJ 18.06.2009, sob o regime de recursos repetitivos, esclareceu que a existência de possuidor apto a ser
considerado contribuinte do IPTU, não tem o condão de implicar exclusão
automática
do polo passivo da

obrigação tributária,
o
s titulares do domínio, ou seja, aqueles que tem

propriedade registrada no Cartório Imobiliário. De modo que, tanto o possuidor, na qualidade de compromissário comprador, como o promitente vendedor podem ser tidos como contribuintes do IPTU, sem que implique em irregularidade na execução fiscal.

Do entendimento consolidado sobreveio a Tese julgada sob o Tema 122 – STJ, assim ementada:

“O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.“

Pelo que se vê no caso vertente, o Município-exequente promoveu execução fiscal contra o promitente vendedor, pois não houve o competente registro no Cartório Imobiliário do título translativo.

Cumpre ressaltar ainda, como já afirmado em apreciação sumária, a formalização da venda por meio de instrumento particular não registrado não tem o condão de transferir a propriedade do imóvel aos adquirentes, que ocorre apenas com o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, com fundamento no art. 1.245, do
Código Civil
:

“ Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro

do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1.º - Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. (...) ”.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 12/04/2023